Tribunal: TJES
Processo: 5023189-79.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023189-79.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PAMELA CRISTINA DA CONCEICAO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5023189-79.2022.8.08.0024

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: MIRIAN ELIZA DA CONCEICAO e outros

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA BRUSCA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO À ELETRÔNICO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO
Trata-se de Ação Indenizatória movida por MIRIAN ELIZA DA CONCEIÇÃO e PÂMELA CRISTINA DA CONCEIÇÃO, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. Narra a parte autora, em síntese, que é usuária dos serviços da Requerida, com titularidade da instalação de nº 34386. Afirma que, em 06/10/2021, ocorreu oscilação na rede elétrica e picos de energia, danificando e inutilizando seu HD externo, destruindo todo o seu conteúdo e apesar de ter realizado pedido administrativo, lhe foi negado. Menciona, ainda, que procurou auxílio no Procon estadual sem sucesso. Diante disso, pleiteia o ressarcimento de R$ 350,00 referente ao aparelho danificado, danos materiais pelos arquivos perdidos e danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4742012), a Requerida suscitou preliminarmente a incompetência do juizado ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, alegou a ausência de comprovação dos fatos narrados, do nexo causal entre o dano sofrido e a conduta da empresa, sendo que não identificou em seu sistema nenhuma inconsistência capaz de gerar o dano. Aduz a ausência de falha na prestação dos serviços e de danos morais, motivo pelo qual

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
(ID. 4742029), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ademais, ACOLHO em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e CONDENO a EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A a pagar a PAMELA CRISTINA DA CONCEICAO, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, contados a partir da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).”

Irresignado, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 4742032). Em suas razões, alega, preliminarmente, incompetência do juizado especial, haja vista necessidade de perícia técnica. No mérito, alega ausência de danos morais a serem indenizados, e subsidiariamente, requer a minoração do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo singular em homenagem ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade.

A parte autora por sua vez apresentou Contrarrazões (ID. 4742186) ao RI objetivando a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, por preencher os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Versa a lide sobre o ressarcimento de prejuízos sofridos pelo autor em razão perecimento de todos os produtos armazenados em seus congeladores, causando-lhe prejuízo de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) e indenização por danos morais.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Em preliminar, argumenta a Recorrente não ter esta justiça especializada competência para análise do pleito, em razão da imprescindibilidade da realização de prova técnica.

Entretanto, a arguição da preliminar de incompetência não deve ser acolhida, haja vista que há nos autos provas suficientes para o deslinde da demanda.

De outro lado, pelos elementos colhidos nos autos, é fácil constatar a existência do nexo causal entre a descarga elétrica, a falta de energia e a danificação do aparelho eletrônico da Autora, não havendo o mínimo indício de que tenha sido outro fato a razão do prejuízo sofrido.

Assim, afasto a preliminar arguida.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

No mérito, restou comprovada a falha na prestação de serviços por parte da ora recorrente, haja vista que, não obstante a autora, ora recorrida, tenha demonstrado que o defeito em seu produto se deu em decorrência da queda de energia, os laudos fornecidos não foram aceitos, e o pedido de ressarcimento foi indeferido.

Portanto, não deve ser afastada a condenação imposta. Ademais, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por ser proporcional ao fato, e se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido à recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
. CONDENO

a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)